Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717297-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) AGRAVADO: QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704125-75.2022.8.07.0018, ID no 121272308). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser imediatamente revogada. 3. Destaca que o agravado está tentando se eximir das responsabilidades que ensejaram a lavratura de auto de infração e a interdição do estabelecimento comercial diante da poluição sonora identificada em várias ocasiões. 4. Ressalta que os atos administrativos praticados são respaldados na legislação de regência (Lei Federal no 6.938/81; Lei Distrital no 4.092/2008 e NBR 10151:2019) e não ostentam qualquer vício formal ou material, devendo ser integralmente preservado, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação à incolumidade pública. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 9. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 11. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 12. O agravante apresentou elementos probatórios que reforçam a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados, os quais ensejaram a aplicação de multa e a interdição parcial das atividades comerciais praticadas pelo agravado, como consequência da poluição sonora identificada em mais de uma oportunidade. 13. Apesar de imputar a terceiros a retomada do evento denominado “samba das 400”, essa questão depende de dilação probatória e somente poderá ser objeto de deliberação após o exercício do contraditório e da ampla defesa. O mesmo se aplica ao isolamento acústico que alega ter providenciado, a contratação de segurança para “evitar ocorrências nas proximidades do Bloco J” e o fornecimento de banheiros. 14. O interesse social inerente à realização das atividades empresariais não autoriza o descumprimento do ordenamento jurídico ambiental, tampouco das normas que regem a convivência entre os moradores e os empresários da região. 15. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão dentre aqueles que norteiam a atuação da Administração Pública. A interdição parcial baseou-se no fato de que no local em que o agravado exerce as suas atividades foi identificada poluição sonora (ID no 121240522). 16. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a atuação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) no caso concreto deve ser preservada até que seja possível analisar os vícios alegados pelo agravado, em juízo de cognição exauriente. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO